Tribunal: STF
Processo: RE 218467
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR. LEI Nº 10.366/90, QUE ELEVOU DE
DEZOITO PARA  VINTE E UM ANOS O LIMITE DE IDADE DOS PENSIONISTAS DE
EX-FILIADOS DA INSTITUIÇÃO.
Dispositivo  que   não   restabeleceu   o  direito  de
ex-pensionistas que tiveram o benefício extinto, em razão da idade,
antes do advento da lei nova.
Recurso conhecido e provido.